Tribunal: TJDFT
Processo: 0743226-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743226-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO BENICIO DA SILVA, EVANICE LUIZ DE VASCONCELOS SILVA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Considerando que ainda não houve valoração da prova pericial, cuja oportunidade é o próprio julgamento da liquidação, intimem-se os agravantes para justificarem o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator